Tribunal: TJBA
Processo: 8003719-21.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003719-21.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DYECKSON OLIVEIRA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
COSME ALMEIDA DA SILVA, ANDERSON SOUZA LEITE

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE FORMA CONTUNDENTE
a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE APONTAM A PARTICIPAÇÃO DOS APELADOS NO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA Lei 11.343/06. Quanto a O QUARTO APELADO Uilton, restou que o mesmo encontra-se incurso
nas
sanções punitivas do crime previsto no artigo
28 da Lei 11.343/06, tendo em vista a demonstração nos autos que a aquisição da droga era destinada para uso próprio.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº
8003719-21.2022.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Apelados
ANDERSON DIAS FERRAZ, DANIELA SANTOS ANDRADE, DYECKSON OLIVEIRA DA SILVA e UILTON NUNES PAULO
.

Acordam
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
DAR

PROVIMENTO

ao recurso proposto pelo Apelante,
reformar a sentença exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/Bahia, e condenar os Réus Anderson Dias Ferraz, Daniela Santos Andrade e Dyeckson Oliveira da Silva nas

sanções punitivas do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena, para cada uma, de 07 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa,

a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao Réu
Uilton Nunes Paulo, considerando a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, aplico a advertência sobre os efeitos das drogas e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, nos termos do inciso II do referido artigo, com duração a ser especificada pelo juízo da execução
.
E assim decidem pelas razões a seguir expostas: